Tribunal: TJDFT
Processo: 0013444-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013444-09.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO PEREIRA DE MATOS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AUSENTE. FORTUITO INTERNO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. 1. Não merece conhecimento o pedido recursal que, por não ter sido formulado na contestação – momento processual adequado, à luz do princípio da eventualidade positivado no artigo 336 do Código de Processo Civil, à apresentação de toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão –, não foi objeto da sentença, caracterizando-se, assim, manifesta a inovação recursal por supressão de instância. 2. Fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a força maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir. 3. Não se aplica a exceção do contrato não cumprido se o inadimplemento contratual da promitente vendedora foi anterior ao alegado inadimplemento do promitente comprador, o qual, inclusive, estava quite com suas obrigações no período de mora daquela. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. As recorrentes indicam negativa de vigência aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não há que se falar em descumprimento contratual, tendo em vista que a culpa por eventual atraso na entrega da unidade imobiliária teria sido em face de terceiro, por se tratar de situação imprevisível, devendo ser afastado o dever de indenizar, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé nas relações contratuais. Pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que: “fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior no presente caso (...). Dessa forma, configurado o inadimplemento das apelantes/rés por sua culpa exclusiva, devem arcar com os efeitos decorrentes de sua mora. Por fim, não merece acolhimento a tese das recorrentes de aplicação da exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que o seu inadimplemento na entrega do imóvel no prazo contratado ocorreu em período anterior ao alegado descumprimento por parte do apelado/autor, período aquele, aliás, em que o comprador estava quite com todas as suas obrigações” (ID 11530770). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027